Tribunal: TJSP
Processo: 1001301-47.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência parcial. Inconformismo do autor. Hipótese em que não houve apenas cobrança, mas também efetiva negativação do nome do condomínio autor. Dano moral configurado. Ofensa à honra objetiva do condomínio, pessoa jurídica. Condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Procedência parcial. Inconformismo do autor. Hipótese em que não houve apenas cobrança, mas também efetiva negativação do nome do condomínio autor. Dano moral configurado. Ofensa à honra objetiva do condomínio, pessoa jurídica. Condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido.